Tribunal: TJSP
Processo: 2235966-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
do para os Municípios, uma vez que o fundamento de validade está na competência prevista no art. 24, I, da CF. Provimento recursal para determinar à Municipalidade o recálculo do saldo devedor da agravante, limitando os juros incidentes sobre a dívida à Selic, até a vigência da EC no 113/2021 e, depois da entrada em vigor da EC no 113/2021, deverá incidir a taxa Selic tanto para fins de correção monetária como de juros. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235966-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSEIO PÚBLICO IRREGULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA FEDERAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta à execução fiscal promovida para cobrança de multa por infração administrativa, constatado passeio público irregular. Exigência de índices para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSEIO PÚBLICO IRREGULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA FEDERAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta à execução fiscal promovida para cobrança de multa por infração administrativa, constatado passeio público irregular. Exigência de índices para o cálculo de correção monetária e juros de mora previstos em legislação municipal. Inadmissibilidade, no que exceder a taxa federal. Embora o Órgão Especial tenha julgado inconstitucional lei estadual que previu atualização monetária cuja incidência de taxas eram maiores do que a Selic, o mesmo raciocínio deve ser implementado para os Municípios, uma vez que o fundamento de validade está na competência prevista no art. 24, I, da CF. Provimento recursal para determinar à Municipalidade o recálculo do saldo devedor da agravante, limitando os juros incidentes sobre a dívida à Selic, até a vigência da EC no 113/2021 e, depois da entrada em vigor da EC no 113/2021, deverá incidir a taxa Selic tanto para fins de correção monetária como de juros. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.